Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO. CULPA. MÉDICO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. HOSPITAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. CONHECIMENTO. TÉCNICO.

1. A relação jurídica travada entre fornecedora de serviços hospitalares e o destinatário final da prestação configura típica relação de consumo (Lei n. 8.078/1990).

2. A responsabilidade civil do médico é embasada no sistema subjetivo de culpa. Cabe ao paciente comprovar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado (art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor).

3. A responsabilidade do hospital pelo erro médico do profissional é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil).

4. Não há erro médico se não há irregularidade no procedimento adotado.

5. A não demonstração do erro médico rompe o nexo de causalidade com o resultado lesivo e impede a responsabilização do hospital, ainda que se trate de responsabilidade objetiva.

6. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico. O laudo confeccionado, conquanto não vincule a decisão do magistrado, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, de modo que somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário produzido.

7. Apelação desprovida.